Tribunal: TJPA
Processo: 0803117-92.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803117-92.2021.8.14.0024

APELANTE: ANTONIO JOSEVALDO MORAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. ART. 32 DA LEI ESTADUAL Nº 8.230/2015. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

O autor ingressou na Polícia Militar do Pará em 1993 e, após 26 anos e 11 meses de efetivo serviço, encontra-se na patente de 2º sargento, em desacordo com as normas que regem as promoções dos praças. Sustenta que diversos equívocos administrativos teriam postergado e, em alguns casos, impedido sua ascensão na carreira militar. Diante desse cenário, busca a tutela jurisdicional para ver reconhecido seu direito à promoção e para a reparação dos danos sofridos.

O pedido do autor foi julgado improcedente. O juiz entendeu que o autor não comprovou ter direito à promoção e que a documentação apresentada não sustenta sua alegação.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs apelação, alegando que a impossibilidade de comprovar os requisitos para a promoção se deu em razão da conduta omissiva do Estado, que não ofereceu os cursos necessários.

Em que pese o lapso temporal, o dispositivo a ser utilizado para avaliar o pleito será a Lei Estadual nº 8.230/2015, em razão do ajuizamento da ação ser posterior à última atualização legislativa.

Sobre o assunto, o art. 32 da referida lei é claro ao dispor as hipóteses de ocorrência da promovido em ressarcimento de preterição, sendo estas: cessar sua situação de desaparecido ou extraviado; for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade; tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo; tiver solução favorável ao recurso interposto;

Mesmo assim, verifico que o ônus da prova cabe ao autor, ora recorrente, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Neste sentido, observo que não fora anexado nenhuma prova sobre o assunto.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO JOSEVALDO MORAES
contra Sentença proferida pelo
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ITAITUBA
nos autos da
AÇÃO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
ajuizado pelo apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da exordial, o autor ingressou na Polícia Militar do Pará em 1993 e, após 26 anos e 11 meses de serviço efetivo, encontra-se na patente de 2º sargento. No entanto, em desacordo com as normas que regem as promoções dos praças, não foi promovido à patente que lhe é de direito. Diante de diversos equívocos administrativos que postergaram e, inclusive, impediram sua ascensão na carreira militar, o autor busca a tutela jurisdicional para reparar o grave prejuízo sofrido.

Por conta disso, pede a procedência da ação para determinar a sua promoção por ressarcimento para o cargo de Subtenente mais o pagamento dos valores retroativos referentes à diferença salarial desde sua entrada.

Após devidamente citado, o Estado do Pará ofertou contestação e arguiu, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e a inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ. No mérito, sustentou que a Administração Pública agiu em conformidade com a lei, uma vez que a promoção por antiguidade ou merecimento depende do cumprimento de outros requisitos além do tempo de serviço. Negou a ocorrência de preterição e a existência de erro administrativo, requerendo, ao final, a improcedência da ação.

Em manifestação a contestação, o autor pediu o prosseguimento do feito.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou improcedente o feito, por entender que o autor não comprovou todos os requisitos para a promoção e a ocorrência de preterição. Além disso, considerou que a documentação apresentada não corrobora a narrativa inicial.

Insatisfeito, o autor interpôs recurso de Apelação Cível para pugnar que não conseguiu comprovar os requisitos para a promoção, em razão da conduta omissiva do Estado do Pará, que deixou de oferecer os cursos de formação necessários.

Após devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso para alegar a manutenção da sentença, por restar evidente perante os autos a ausência do preenchimento dos requisitos para a graduação almejada por parte do recorrente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento ou não dos requisitos para ascensão do apelante Antonio Josevaldo Moraes, e caso preencha, se é devido pagamento dos valores de forma retroativa.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante iniciou sua carreira na Polícia Militar em 01/08/1994, logo, a normativa vigente à época era a Lei Estadual nº 5.250/1985 que tratava sobre as promoções de praças da Polícia Militar do Pará.

Contudo, o recorrente somente fora graduado para Cabo a partir de 25/09/2004, em decorrência da promulgação de nova Lei, a de nº 6.669/2004, a qual dispõe seu art. 4 os novos requisitos para ascensão ao cargo de Cabo.
in verbis
:

Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior;

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado,

durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a freqüentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente.

Posteriormente, foi promovido a 3º Sargento em 21/04/2016, por antiguidade, e a 2º Sargento em 21/04/2020, por merecimento, nos termos do art 6, I, II, §1º da Lei Estadual nº 8.230/2015.

Senão vejamos:

Art. 6° As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I - antiguidade;

II - merecimento;

(...)

§ 1° As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas duas vezes por ano, nos dias 21 de abril e 25 de setembro,
para as vagas
computadas e publicadas oficialmente conforme cronograma previsto no regulamento desta Lei.

Contudo, o recorrente alega que a conduta do Estado do Pará, ao deixar de oferecer os cursos de formação e ao alterar a legislação de forma a dificultar sua promoção, foi ilegal e causou-lhe prejuízo. Logo seria devida sua promoção por preterição, nos termos do art. 32 da Lei Estadual nº 8.230/2015:

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que

seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

§ 1° A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.

§ 2° No caso de promoção em ressarcimento de preterição, será exigido o Teste de Aptidão Física e a inspeção de saúde para sua efetivação, contemporâneos ao reconhecimento da preterição.

Sustenta que, em razão de seu tempo de serviço, faria
jus
à promoção à graduação de Subtenente, embora não tenha especificado o momento exato em que tal promoção deveria ter ocorrido.

Em que pese suas alegações, este esqueceu de um elemento crucial sobre o assunto, o ônus da prova é do Policial Militar, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Compulsando os autos, destaco que o lastro probatório trazido pelo Agente Público foi somente de documentos de identificação, como Carteira de Identidade, Comprovante de Residência e Ficha Funcional (Id’s 11338761, 11338762, 11338763 e 11338764). Logo, não há comprovação nos autos de que houve erro por parte do Estado do Pará.

Em contrapartida, o Estado informou que foram ofertados processos seletivos para a graduação de Cabo PM nos anos de 2000 e 2003, e para 3º Sargento PM nos anos de 2007, 2009, 2010 e 2014, durante o período em que o recorrente ocupava a graduação de Soldado.

No entanto, não há registro da participação do recorrente em qualquer desses processos seletivos. Dessa forma, a promoção do recorrente à graduação de Cabo PM ocorreu em 2004, em conformidade com a Lei nº 6.669/2004, e as promoções posteriores ocorreram em 2016 e 2020, após a alteração legislativa e em conformidade com a Lei nº 8.230/2015.

Diante do exposto, verifica-se que o processo de promoção do militar foi conduzido em estrita conformidade com as normas legais aplicáveis à época dos fatos, quais sejam, a Lei nº 6.669/2004 e, posteriormente, a Lei nº 8.230/2015. Não há nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de irregularidade ou vício no procedimento administrativo. Ademais, o recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, o seu direito à promoção por ressarcimento de preterição, uma vez que não apresentou as provas necessárias para corroborar sua alegação.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Egrégia Corte sobre o assunto:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconhece a prescrição e extingue o feito, a teor do art. 487, II do CPC;

2- A relação do militar na ativa com a corporação configura trato sucessivo, diante da qual não há prescrição do fundo de direito, mas somente sobre as parcelas patrimoniais eventualmente devidas, anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Súmula 85/STJ;

3- O prazo da prescrição do fundo de direito a ressarcimento de preterição tem como termo inicial a data da reforma do militar. Precedentes do STJ;

4- Não havendo negativa da administração a pedido do autor, tampouco este tenha ingressado na inatividade, não há se falar em prescrição do fundo de direito;

5- Os critérios para promoção de praças da Polícia Militar do Pará e bombeiros militares do estado, foram editadas as Leis estaduais nº 5.250/85 (vigorou de 1985 até 2004), nº 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e nº 8.230/15 (em vigor desde 2015 até os dias atuais);

6- A mudança legislativa não confere o direito à promoção, pois não há garantia a regime jurídico revogado;

7- Ausente a comprovação acerca da existência de vagas a serem preenchidas, tampouco a conclusão dos indispensáveis cursos de habilitação e preenchimentos dos demais requisitos legais, mostra-se inviável o exame das inclusões no quadro de acesso, respectivas colocações e dos correspondentes interstícios em cada graduação, indispensáveis à promoção pretendida, conforme previsto na lei 8230/15;

8- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800962-39.2022.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICAVÉL A MATÉRIA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, a qual declarou prescrito o direito da parte autora;

2. É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Precedentes STJ;

3. No caso em comento, os autores-apelantes foram promovidos à Cabo BMPA em 22.09.2020 sendo que a ação reclamando a suposta preterição do direito à ascensão ao cargo de 3º Sargento foi ajuizada em 20.08.2022, isto é, dentro do prazo quinquenal de prescrição previsto no Decreto nº 20.910/1932, afastando-se, assim, a hipótese defendida na sentença;

4. Afastada a prescrição e estando a causa madura, o pronto julgamento da controvérsia é de rigor à luz do art. 1.013, §4º, do CPC.

5. Na promoção almejada pelos Apelantes, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado. É necessário o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação aplicável e a existência de vagas disponíveis para a promoção requerida, o que não se verificou no caso, ensejando a improcedência da pretensão autoral;

6. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença afastando a prescrição. No mérito, pretensão autoral julgada improcedente.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816253-79.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida pelo Juízo, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2024